Tribunal: TJSP
Processo: 1002143-04.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de resilição de contrato c./c. pedido de restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Multipropriedade (time sharing). Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato e condenar a ré a devolução de 80% dos valores pagos, autorizado o desconto de despesas de condomínio e IPTU.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de resilição de contrato c./c. pedido de restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Multipropriedade (time sharing). Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato e condenar a ré a devolução de 80% dos valores pagos, autorizado o desconto de despesas de condomínio e IPTU. Recurso da ré que merece prosperar parcialmente. Contrato firmado em 06/01/2020, após a Lei do Distrato, que não afasta a aplicabilidade do CDC, expressamente prevista em relação a multipropriedade (art. 1358-B do CC introduzido pela Lei 13.777/2018). Ausência de comprovação de registro na matrícula do imóvel que empreendimento foi submetido ao regime de patrimônio de afetação Ré que afirmou que a obra foi concluída e o hotel estava em pleno funcionamento desde 2018. Conclusão da obra antes da aquisição pelo autor. Extinção de eventual patrimônio de afetação (art. 31-E, I, Lei 4.591/64). Retenção 50% dos valores pagos (art. 67-A, §5o) afastada. Retenção que deve estar entre 10% e 25% do valor pago em interpretação conjugada da jurisprudência do STJ e art. 67-A, da Lei 4.591/1964, introduzida pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato). Contrato que previa retenção de 20% dos valores pagos. Retenção fixada no percentual (20%), previsto em contrato, descabendo majoração, observado que tinha por finalidade também compensar gastos com comissão de vendedores, descabendo retenção de comissão de corretagem sequer prevista especificamente no contrato. Aplicação das Súmulas 1 e 2 deste Tribunal e Súmula 543 do STJ. Devolução imediata e de uma só vez dos valores pagos, descontada a retenção. Arras/sinal. Ré que defendeu a retenção integral conforme contrato. Descabimento. Caráter confirmatório do sinal, integrante do valor total do preço do imóvel. Correção monetária que incide desde cada desembolso, representando mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação. Precedentes do STJ. Empreendimento concluído antes da aquisição. Contrato que previa usufruto de 4 semanas por ano calendário. Taxa de fruição prevista em contrato em consonância com o art. 67-A, §2o, III, da Lei 4.591/1964 (0,5% do valor atualizado do contrato por mês), que deve incidir de forma proporcional ao período que o comprador teve direito à utilização de sua fração de tempo da unidade (4 semanas por ano calendário), desde a aquisição até declaração de rescisão do contrato em sentença. Precedentes. Honorários fixados no menor patamar descabendo redução. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.